Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706926-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE RECORRIDA: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CEMIG. CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA EM DECISÃO LIMINAR. LIQUIDAÇÃO ZERO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. SENTENÇA ANULADA. 1. Verificado que a sentença foi proferida de forma prematura, quando ainda pendente a discussão acerca dos cálculos apresentados pela apelante ao juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento da liquidação. 2. O debate acerca dos honorários advocatícios imprescinde da liquidação de sentença, quando se alcançará o quantum debeatur. Assim, o momento correto para o referido debate será o cumprimento de sentença. 3. Apelação conhecida e provida, sentença anulada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 203, 1.009 e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, sustentando que a decisão que encerra a fase de liquidação não põe fim à fase cognitiva ou ao processo de execução e, portanto, não pode ser impugnada pelo recurso de apelação, mas sim por agravo de instrumento; b) artigo 336 do CPC, argumentando que a planilha de cálculo que ensejou a anulação da decisão de primeira instância deve ser tida como ineficaz, seja por ter sido apresentada a destempo, seja porque a recorrida, em sua resposta ao início da liquidação, não deduziu argumentos para infirmar a alegação de que a liquidação seria zero; c) artigos 281, 505 e 507, todos do CPC, por entender que, como a recorrida não se insurgiu contra o capítulo da decisão que fixou os limites da sentença liquidanda, operou-se o trânsito em julgado em relação a ele, de modo que eventual retomada do processo em primeira instância para apuração do quantum debeatur apenas pode dizer respeito às Resoluções Homologatórias da Aneel que confirmaram a fase de conhecimento do processo instaurado pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 203, 1.009 e 1.015, parágrafo único, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025